Tribunal: TJDFT
Processo: 0710131-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR REJEITADA. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. LEI DISTRITAL 2.339 DE 1999. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. GRATIFICAÇÃO DEVIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou ao pagamento de valores relativos a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) não percebidas pela parte autora, pelo período de janeiro a abril de 2017.
2. Se o recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) é um benefício instituído pela Lei Distrital n. 2.339 de 1999, destinado aos servidores que estejam lotados em centros e postos de saúde e exerçam atividades relacionadas ao Programa Saúde da Família.
4. Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora ocupa o cargo de auxiliar de enfermagem, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, estando lotada na Unidade Básica de Saúde (UBS) 11 de Vicente Pires/Taguatinga, ID 17642809, com carga horária de trabalho de 40 horas semanais e 200 horas mensais, ID 17642819, fl. 7. Ademais, é possível extrair do próprio sítio eletrônico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal que suas Unidades Básicas de Saúde são estabelecimentos que possuem equipes de saúde da família, integrantes, portanto, do Programa Saúde da Família.
5. Por fim, vê-se dos autos que a parte autora percebe a GCET, desde 2014, com exceção do período compreendido entre janeiro a abril de 2017, de modo que a ausência desses pagamentos se tornou matéria objeto da presente. Ademais, não restou demonstrado pelo Distrito Federal fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, referente ao alusivo período, configura-se retenção indevida de valores, de modo que exsurge para a parte autora o direito ao recebimento dos respectivos valores, vez que se presume que os requisitos legais se mantiveram presentes por todo o período de labor no setor público em comento.
6. Isto posto, mantida as condições necessárias para o percebimento da GCET, escorreita a sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 2.314,00 (dois mil e trezentos e quatorze reais), referente às parcelas vencidas no período de janeiro a abril de 2017.
7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas processuais, ante a isenção legal.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.